Tribunal: TJES
Processo: 0002037-58.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002037-58.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restar eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu
, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade do procedimento de apuração de irregularidade na unidade consumidora o que, consoante delineado no
decisum
recorrido, não observou os regramentos aplicáveis à espécie.

III.
O Acórdão objurgado restou fundamentado em Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”,
não havendo falar-se em omissão ou contradição.

IV.
A matéria relacionada ao procedimento de apuração de irregularidade foi apreciada a fundo pela Egrégia Terceira Câmara Cível, concluindo pela inobservância dos parâmetros do disposto pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, sobretudo porque
“a metodologia da Perícia Técnica não consistiu na análise do próprio medidor de instalação de nº 160.295.262”, e “não garantindo à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.

V.

“Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id nº 6709062),

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que
conheceu e conferiu provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTOS LTDA - EPP
em virtude da
SENTENÇA
(Id. 5632939, integralizada ao Id. 5632949) pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS
,

ajuizada pela ora Recorrida em face da Concessionária de Energia Elétrica.

Em suas razões, aduz a Recorrente, resumidamente, a existência de omissão no Acórdão, na medida em que não se pronunciou sobre: (
I
) “o regramento expresso em resolução da ANEEL, 414/2010, afastando o cálculo elaborado com base no específico regramento normativo, para conferir gratuidade ao serviço prestado”; (
II
)
“a aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010, que dizem respeito à matéria versada nos autos”
.

Argumenta, ainda, que: (
III
)
“a suspensão do fornecimento de energia ainda em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal no 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL 414/2010 (art. 172, I)”
; (
IV
)
“restou plenamente demonstrado no decorrer do processo toda observância às normas contidas na Res. 414/2010 da ANEEL, de modo que a irregularidade apontada é patente e sequer cabe discussão quanto a sua ocorrência”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, postulando, ainda, que
“sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, especificamente com relação ao art. 1º, art. 29, inc.; art. 6º, §3º, II, da 8.987/95, art.7º, do CDC, art.2º, Lei 9.427/1996; art. 188, I, CC; art. 884 do CC, e art. 373, I, do CPC”
.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, consoante certificado no Id. 7655503.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Com efeito, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade do procedimento de apuração de irregularidade na unidade consumidora o que, consoante delineado no
decisum
recorrido, não observou os regramentos aplicáveis à espécie.

É o que se observa do ementário do Acórdão impugnado, o qual restou lavrado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SEM ANÁLISE DO RELÓGIO MEDIDOR. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA ELABORAÇÃO DO TOI. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELACIONADOS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor”.

II
.
In casu
, verifica-se que a Perícia Técnica realizada no bojo do processo não deve ser considerada como válida porquanto não foi realizada nos parâmetros do disposto pela Resolução nº 414/2010, que prevê em seu artigo 129º, §5º, a necessidade da preservação do medidor para que se possa constatar a irregularidade no consumo da unidade consumidora, de maneira que a prova pericial realizada sem a análise do medidor retirado não deve ser reputada como válida. Precedentes.

III.
Denota-se que a metodologia da Perícia Técnica não consistiu na análise do próprio medidor de instalação de nº 160.295.262, mas a partir da caracterização do perfil de consumo da unidade consumidora com dados obtidos por uma sala semelhante no mesmo imóvel na qual a Recorrente alugava seu espaço comercial, de forma que, levando em consideração a rotina da Autora na época da autuação e os aparelhos que utilizava cotidianamente para a realização de suas atividades, calculou-se qual deveria ser o consumo mensal médio esperado e, consequentemente, qual deveria o custo mensal médio para sua manutenção

IV.
Uma vez traçado o perfil de consumo da Autora e estimado o seu consumo médio mensal de energia através desse método comparativo, a Perícia técnica limitou-se a verificar se a irregularidade apontada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3.329.595 de fls. 130/131 , a dizer,
"Desvio de energia realizado por condutores elétricos antes do medição, dentro do alvenaria, fazendo corn que a energia consumida nas fases A e B não fossem registradas no totalidade
" seria capaz de afetar o registro da quantidade de energia real consumida na maneira e intensidade que a Recorrida apontou no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (fls. 31/39)

V.
Destaca-se que em nenhum momento foi mencionado que a irregularidade encontrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3.329.595 também teria sido encontrada na Perícia Técnica: presume-se, pelo contrário, sua veracidade e atesta-se que a suposta irregularidade é plenamente capaz de provocar o desvio da quantidade de energia registrada para o imóvel.

VI.
Salienta-se, por fim, que tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quanto o Teste de Levantamento de Carga Instalada foram lavrados sem a participação da Recorrente, uma vez que constavam, na área destinada para a assinatura do responsável, como “Ausente”, não garantindo à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

VII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como declaro como inválida a cobrança do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular no valor de R$ 25.517,55 (vinte e cinco mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Nota-se, portanto, que a questão relacionada ao procedimento de apuração de irregularidade foi apreciado a fundo pela Egrégia Terceira Câmara Cível, concluindo pela inobservância dos parâmetros do disposto pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, sobretudo porque
“a metodologia da Perícia Técnica não consistiu na análise do próprio medidor de instalação de nº 160.295.262”, e “não garantindo à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.

Importa enfatizar, outrossim, que o
Acórdão objurgado restou fundamentado em Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em sede de julgamento de Recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”,
não havendo falar-se em omissão ou contradição.

Em sendo assim, é impositiva a aplicação do entendimento da Corte de Superposição, no sentido de que
“
sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.